Tribunal: TJMT
Processo: 1022981-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022981-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIVA MATOS VIEIRA - CPF: 811.628.471-15 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022981-20.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022981-20.2023.8.11.0001

Embargante:

Electrolux do Brasil S/A.

Embargada:
Neiva Matos Vieira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO DO PRODUTO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022981-20.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022981-20.2023.8.11.0001

Embargante:

Electrolux do Brasil S/A.

Embargada:
Neiva Matos Vieira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Electrolux do Brasil S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 204284685)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e proceder com à restituição do valor pago, a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 209570683): conheceu do recurso interposto pela
Electrolux do Brasil S/A.

e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 210252695):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022981-20.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1022981-20.2023.8.11.0001

Embargante:

Electrolux do Brasil S/A.

Embargada:
Neiva Matos Vieira

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, consigno que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024